Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008041-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (RECORRENTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008041-55.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Cível Da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wilmo Camargo Fernandes

Recorrido(s):

Apple Computer Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. APARELHO DE CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO APLICATIVO DA CÂMARA ORIGINAL. PRODUTO ADQUIRIDO EM 01/12/2014 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL AJUIZADA EM 20/02/2020. INEXISTÊNCIA DE LAUDO INFORMANDO SOBRE APONTADO PROBLEMA, QUANDO OCORREU E O QUE O GEROU. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PROVA PERICIAL. JUNTADA DE VÍDEOS DO APARELHO CELULAR SOMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS. FATO QUE NÃO ISENTA A OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR LAUDO INDICANDO A EXISTÊNCIA DO VÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

2. Produto adquirido em 01/12/2014, ação ajuizada em 20/02/2020, alegação de defeito no aplicativo da câmara original, mas não juntado na petição inicial, nenhum laudo, nenhuma declaração comprovando a existência do vício.

3. Se o autor não efetuou a juntada de laudo para comprovar a existência de vício do produto, e somente nas razões recursais juntou vídeo do aparelho de celular, deve ser mantida a sentença que reconheceu a necessidade de realização de prova pericial e a
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

4. Consta da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso
: “Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante determina a norma inserta no art. 2o da Lei 9.099/95.”

4. Deste modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível a realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

5. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito,

com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no artigo art.98 §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021